Tribunal: TJPA
Processo: 0807946-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807946-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: FREDSON SOARES SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALENQUER - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 157, §2º, II E §2-A, I, DO CP À PENA DE RECLUSÃO DE 7 ANOS E 4 MESES, ALÉM DE MULTA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE PREJUDICADA.

- Resta prejudicado o exame de inépcia da denúncia, uma vez que a prolação de sentença condenatória, por demandar juízo de cognição exauriente sobre o mérito da persecução penal, prejudica o exame dessa matéria, como se nota do seguinte precedente: AgRg no REsp 1346390/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020.

ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DO PACIENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. PACIENTE FORAGIDO. INITIMAÇÃO POR EDITAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que o paciente fora devidamente intimado do édito condenatório de forma editalícia, pois se encontra foragido (fuga do estabelecimento penal desde 2018), razão pela qual lhe fora negado o direito de recorrer em liberdade, aliado ao fato de não terem se alterados os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema, título esse que, contudo, não fora colacionado a estes autos eletrônicos para que se pudesse aferir os demais argumentos utilizados pelo juízo singular.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
preventivo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
FREDSON SOARES SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Alenquer nos autos do processo nº 0010755-20.2017.8.14.0003.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e §2-A, I, do CP à pena de reclusão de 7 anos e 4 meses além de multa, após oferecimento de
denúncia genérica e vaga
, contrariando o art. 41, do CPP, sem que tenha sido
intimado desse édito condenatório
e
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva.

Por tais razões, requer
liminar
para que expedido o competente salvo-conduto. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-26.

Indeferi a
liminar
(fls. 27-28 ID nº 3440544).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 34-36 ID nº 3470898), colacionando documentos de fls. 37-50.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 53-61 ID nº 3497959).

É o relatório.

VOTO

Resta prejudicado
o exame de inépcia da denúncia, uma vez que a prolação de sentença condenatória, por demandar juízo de cognição exauriente sobre o mérito da persecução penal, prejudica o exame dessa matéria, como se nota do seguinte precedente: AgRg no REsp 1346390/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020.

Conheço da ação mandamental

quanto às demais teses defensivas.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que o paciente fora
devidamente intimado do édito condenatório de forma editalícia
, pois se encontra
foragido (fuga do estabelecimento penal desde 2018),
razão pela qual lhe fora negado o direito de recorrer em liberdade, aliado ao fato de
não terem se alterados os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema
, título esse que, contudo, não fora colacionado a estes autos eletrônicos para que se pudesse aferir os demais argumentos utilizados pelo juízo singular.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte, da impetração e, nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/08/2020